Tribunal: TJSP
Processo: 2249947-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Denúncia vazia. Ação julgada procedente. Juízo originário que atribuiu efeito suspensivo ao recurso do locatário com base no art. 1.012 do Código de Processo Civil. Impossibilidade. Legislação especial. Art. 58, V, da Lei do Inquilinato que dispõe expressamente que os recursos interpostos em face de sentenças em ações de despejo terão efeito somente devolutivo.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação. Denúncia vazia. Ação julgada procedente. Juízo originário que atribuiu efeito suspensivo ao recurso do locatário com base no art. 1.012 do Código de Processo Civil. Impossibilidade. Legislação especial. Art. 58, V, da Lei do Inquilinato que dispõe expressamente que os recursos interpostos em face de sentenças em ações de despejo terão efeito somente devolutivo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO com determinação.